Tribunal: TJES
Processo: 0003609-27.2009.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu Recurso Extraordinário, tendo como fundamento a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal e a ausência de preliminar formal de Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a adequação do Agravo Interno como recurso contra decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário; (ii) a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante do erro na escolha do recurso interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via recursal adequada contra a decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, é o Agravo nos próprios autos, e não o Agravo Interno.

A interposição de Agravo Interno, em vez do Agravo nos próprios autos, configura erro grosseiro, não cabendo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, consolidada em precedentes como o ARE 1409571 AgR e o ARE 1325131 AgR, estabelece que o manejo inadequado do Recurso implica preclusão e inviabiliza o conhecimento do Recurso interposto.

O erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que a escolha incorreta do recurso é considerada manifesta e insuscetível de correção por fungibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
1. O Agravo Interno não é cabível contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário, devendo ser interposto o Agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de recurso inadequado, como o Agravo Interno, configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:
artigos 932, inciso III, 1.021, § 4º, 1.030, inciso V,. 1.042, do Código de Processo Civil; Súmula 280 do Excelso Supremo Tribunal Federal.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1409571 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22.08.2023; STF, ARE 1325131 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06.12.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003609-27.2009.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECI CARLOS DE JESUS

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu Recurso Extraordinário, tendo como fundamento a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal e a ausência de preliminar formal de Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a adequação do Agravo Interno como recurso contra decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário; (ii) a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante do erro na escolha do recurso interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via recursal adequada contra a decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, é o Agravo nos próprios autos, e não o Agravo Interno.

4. A interposição de Agravo Interno, em vez do Agravo nos próprios autos, configura erro grosseiro, não cabendo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, consolidada em precedentes como o ARE 1409571 AgR e o ARE 1325131 AgR, estabelece que o manejo inadequado do Recurso implica preclusão e inviabiliza o conhecimento do Recurso interposto.

6. O erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que a escolha incorreta do recurso é considerada manifesta e insuscetível de correção por fungibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
1. O Agravo Interno não é cabível contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário, devendo ser interposto o Agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de recurso inadequado, como o Agravo Interno, configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:
artigos 932, inciso III, 1.021, § 4º, 1.030, inciso V,. 1.042, do Código de Processo Civil; Súmula 280 do Excelso Supremo Tribunal Federal.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1409571 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22.08.2023; STF, ARE 1325131 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

VALDECI CARLOS DE JESUS

interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 9125703), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face do
decisum
(id. 8825434) proferido pela
Egrégia

Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, que inadmitiu o
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 4674827)

interposto pelo ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão do óbice da Súmula 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que
“não concorda o agravante com o teor da decisão denegatória, eis que ele preencheu os requisitos do art. 102, III, CF/88, demonstrando que o acórdão que negou provimento a apelação interposta violou de forma DIRETA e LITERAL aos ARTS. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal".

Contrarrazões
(id. 9299376) pelo desprovimento do Agravo Interno.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o Recurso Extraordinário interposto pelo Recorrente fora inadmitido com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

"DECISÃO

VALDECI CARLOS DE JESUS
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 4674827), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(id. 4353086) lavrado pela
Egrégia

Quarta Câmara Cível
, cujo
decisum
conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo
Recorrente, a fim de
“condenar o MUNICÍPIO DE VIANA a recolher os valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pelo tempo em que perdurou o contrato”.

O referido Acórdão restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – FGTS DEVIDO – PRESCRIÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não há que se falar em nulidade, eis que a sentença e a decisão que analisou os Embargos de Declaração encontram-se fundamentadas.

2 -Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia.

3 – Preliminar rejeitada.

4 - A Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal.

5 - A matéria restou sumulada nesta Corte, nos seguintes termos: “Súmula 22:
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

6 -
Não assiste razão ao apelante quanto aos supostos danos materiais e morais experimentados em razão da alegada doença ocupacional, porque, após a realização de perícia médica, verificou-se que o problema de coluna relacionado com hérnia de disco surgiu antes do exercício da atividade de vigia, tanto o é que o autor inclusive se submeteu a cirurgia para referido tratamento no ano de 2003, mas só iniciou suas atividades como vigia, no Município, em 2005.

7 -Com a reforma parcial da sentença, redistribui-se os ônus sucumbenciais.

8 - Recurso parcialmente provido para condenar o requerido a recolher os valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pelo tempo em que perdurou o contrato.

(
TJES,
0003609-27.2009.8.08.0050, Apelação Cível, Relator: DESEMBARGADOR
MANOEL ALVES RABELO
, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Opostos Embargos de Declaração, restaram mantidas as conclusões assentadas (id. 4620265)

Irresignado, o Recorrente aduz, em síntese, contrariedade aos artigos 1º, inciso IV, 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV e LXXIV, e 7º,
Caput
, da Constituição Federal.

Devidamente intimado, o Recorrido deixou de apresentar Contrarrazões.

Na espécie, verifica-se, de plano, que o presente Apelo Extremo não reúne condições de admissibilidade, pois revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral.

Com efeito, dispõe o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil:
“O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal”
.

A propósito, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
reúne entendimento segundo o qual
“revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral, por afrontar paradigma da repercussão geral
.”

Nesse sentido, confira-se:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1.
Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.

2.
Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral, por afrontar paradigma da repercussão geral.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
- RE 1303664 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023)

O referido entendimento, importa ressaltar, é aplicável inclusive aos Recursos que versem sobre temas já enfrentados no âmbito daquela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral.

A jurisprudência revela-se assente no tocante à matéria enfocada,
verbo ad verbum
:

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. TEMA 660. OFENSA REFLEXA. RE INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. ARTIGOS 1.029 E 1.033 DO CPC/2015. INAPLICAPBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I -
Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes
. [...]

IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF,
ARE 1065691 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 16-10-2017, publicado em 27-10-2017).

Ao que se depreende das razões recursais, o Recorrente não apresentou fundamentos adequados para demonstrar a existência de Repercussão Geral das questões constitucionais discutidas, consoante determina o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015, limitando-se a alegar que:

Inicialmente, cabe ressaltar, conforme o art. 102, §3° da Constituição Federal, que o tema a ser discutido no presente recurso guarda Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, §1º, do CPC.

Isso porque o Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo viola a Constituição Federal pois manteve a sentença que deixou o empregador alterar o salário de seus funcionários de forma lesiva e unilateral.

Diante disso, pede o recorrente, preliminarmente, que seja conhecido o presente Recurso Extraordinário, em face da demonstração de repercussão geral e de grande relevância das matérias a seguir tratadas.

Além disso, o Recorrente
se limita a apontar violação aos
artigos 1º, inciso IV, 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV e LXXIV, e 7º,
Caput
, da Constituição Federal,
sem, contudo, demonstrar como o aresto vergastado nega vigência aos referidos dispositivos constitucionais, o que atrai a aplicação da Súmula nº 284,
,
do Excelso Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência revela-se assente no tocante à matéria em tela,
in litteris
:

EMENTA:
Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Ausência de prequestionamento. Súmula 282/STF. Deficiência na fundamentação do recurso. Súmula 284/STF.

1. Os dispositivos apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. A matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Precedentes.

2. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
- ARE 1456913 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-04-2024 PUBLIC 30-04-2024)

Isto posto, com arrimo no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, a Decisão recorrida não comporta qualquer modificação.

Isso porque, à luz do artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil, da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V, do referido artigo 1.030,
como ocorreu no caso
, caberá Recurso de Agravo ao Tribunal Superior, nos termos do artigo 1.042, do mesmo diploma processual,
in verbis
:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Excelso Supremo Tribunal Federal
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO.
APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO, O QUAL HAVIA SIDO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO CONHECEU DE ANTERIOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

2. Incabível o recurso extraordinário com agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal quando interposto contra acórdão de agravo interno, o qual interposto contra decisão que, em juízo de admissibilidade, não conheceu de anterior recurso extraordinário inadmitido com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.

3. Agravo interno conhecido e não provido.

(
STF,
ARE 1409571 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.
2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.

(
STF,
ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o eminente relator para NÃO CONHECER o recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso
.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.